Tribunal: TJMT
Processo: 1026076-95.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026076-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO - CPF: 781.951.011-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MICHELE COZZOLINO JUNIOR - CPF: 836.555.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Z2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.357.399/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – INSURGÊNCIA SOBRE A IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA – ART. 833, INCISO IV, DO CPC – PENHORA ADVINDA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos, a não merecer qualquer reparo a decisão atacada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026076-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1030895-25. 2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

indeferiu pedido para liberação de valor bloqueado em conta bancária da executada/agravante no importe de R$10.885,32 (dez mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos) (Id 104138686).

Em suas razões recursais (Id 153938177), a agravante informa que na condição de correntista do Banco agravado, ao tentar realizar pagamento na data de 31.08.2022,
“fora surpreendida com a informação de que não dispunha de saldo para efetuar a operação”
(sic), sendo informada pela instituição bancária acerca da ordem judicial de bloqueio no valor respectivo.

Afirma que
“exatamente no dia 31/08/2022 a executada recebeu a sua restituição de imposto de renda, oriunda do salário de servidora pública, no valor líquido de R$9.447,10 (nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos)”
(sic).

Noticia ainda que
“possui 2 filhos menores com 9 e 13 anos de idade, e sua única fonte de renda é o seu provento oriundo do Governo do Estado de Mato Grosso, onde ocupa junto a Polícia Judiciária Civil, o cargo de Delegada de Polícia, sendo inclusive tal fato do conhecimento do Banco do Brasil, uma vez inclusive que é por essa instituição financeira que a executada recebe seu salário desde que ingressou no serviço público, sendo a presente conta na qual está vinculada a conta salário da executada”
(sic).

Acrescenta a recorrente que
“É com essa renda que a agravante efetua o pagamento de suas obrigações e necessidades diárias, como energia, empregada doméstica, E-social, Unimed dela e dos filhos, mensalidade da escola dos filhos, mercado, parcela mensal do financiamento do imóvel onde reside e etc”
(sic).

Argumenta que
“o valor bloqueado em sua conta corrente é oriundo de seus proventos, bem como decorrentes desse, como é o caso da restituição de imposto de renda, e, assim o sendo, é protegido pela nossa legislação vigente, que por considerá-lo de natureza alimentar, declara-o impenhorável”
(sic).

Sustenta o direito a impenhorabilidade com base nas disposições do art. 7º, inciso X da Constituição Federal e art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil.

A par desses argumentos, requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar o
“desbloqueio imediato dos valores bloqueados em razão da impenhorabilidade estatuída em nosso ordenamento jurídico e confirmada pela jurisprudência
” (sic), e no mérito, pede o provimento deste instrumento.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
em 19/12/2022, por esta Relatoria (id. 154202179).

O agravado ofereceu a contraminuta, rebatendo os pontos alegados pela agravante, postulando, ao final, pelo provimento do recurso (id. 157224651
).

Houve o recolhimento do preparo no id. 154361175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se o dinheiro bloqueado em conta bancária da executada/agravante, no importe de R$10.885,32 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), é impenhorável ou não.

Segundo consta dos autos de origem, trata-se de ação de execução de título judicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado, em desfavor de
ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO
,

aqui recorrente, objetivando o recebimento da dívida no valor de R$214.235,08 (duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta e cinco reais e oito centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário nº. 296.008.182, diante do inadimplemento da obrigação assumida pela executada/avalista.

Uma vez regularmente citada e não adimplida voluntariamente o
quantum debeatur
, a instituição bancária vindicou pela constrição de valores mantidos em conta bancária da parte executada, o que foi deferido pelo MM. Juízo
a quo
, resultando deste ato o bloqueio da quantia em que se pretende a devolução.

De início, transcrevo o teor da decisão recorrida (Id 95810295):

“Trata-se de ação executiva oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 296.008.182, no qual foi penhorado a quantia de R$ 10.885,32 (dez mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos) das contas de titularidade da executada ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO consoante id. 94196364.

A executada impugnou a penhora realizada no ID. 95017439, alegando, em suma, a impenhorabilidade dos valores por se tratar de verba alimentar proveniente de verba salarial.

Analisando os autos, é sabido que o salário e vencimentos são impenhoráveis, consoante art. 833, IV do CPC.

Para justificar o seu pedido, o impugnante encartou aos autos sua certidão de Vinculo Funcional conforme ID. 95019519 e extrato bancário de ID. 95019504.

Entretanto, em que pese ao alegado, a petição não veio devidamente instruída com documentos suficientes capazes de demonstrar a impenhorabilidade das quantias.

Entendo que o devedor não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Tem-se que, efetivamente, os documentos trazidos não demonstram que os valores não poderiam ser penhorados, ou seja, não se pode constatar que as afirmações de que os valores bloqueados sejam decorrentes salários.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ONLINE - SISTEMA BACENJUD – VERBAS SALARIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROVIMENTO. Os valores decorrentes de salário, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis. Contudo, não havendo comprovação de que os valores bloqueados, pelo sistema BACENJUD, são verbas salariais, deve ser mantida a penhora. (N.U 1010057- 19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) Desta feita, uma vez que o exequente tem o direito de penhora preferencialmente em dinheiro de acordo com o art. 835, I do CPC, é ônus do executado em comprovar a natureza e a origem do valor que presente declarar impenhorável o que não restou configurado nos autos em afronta ao art. 373, II do CPC. Nesse sentido: “Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo” (STJ - REsp 619.148/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 01/06/2010).

Assim, indefiro o pedido”.

Inconformada com os contornos da decisão agravada, a recorrente alega que
“o valor bloqueado em sua conta corrente é oriundo de seus proventos, bem como decorrentes desse, como é o caso da restituição de imposto de renda e, assim o sendo, é protegido pela nossa legislação vigente, que por considerá-lo de natureza alimentar, declara-o impenhorável”
(sic).

Pois bem.
Consoante preconiza o
art. 833 do Código de Processo Civil, apresenta rol de bens impenhoráveis, dispondo em seu inciso IV, o seguinte teor:

“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovada que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que não é utilizada para suprimento das necessidades, razão pela qual a penhora não irá comprometer o mínimo existencial da executada.

No entendimento jurisprudencial do STJ, a verba inerente à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável
, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. Precedentes: (REsp 1150738/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI e REsp 1900698/DF Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

Na mesma esteira de entendimento, tem-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - "EMBARGOS À EXECUÇÃO" –
Insurgência em face da r. decisão que manteve o bloqueio dos valores a título de restituição do Imposto de Renda - Possibilidade de penhora de crédito de restituição do Imposto de Renda
- Medida que visa garantir a efetividade do processo - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 21541209820228260000 SP 2154120-98.2022.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 29/07/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. É cediço que a restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e também de outras rendas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Desse modo, percebe-se que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório, e não salarial.

2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do CPC.

3. Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível sua penhora, e incumbe à parte executada demonstrar a sua impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial. 4. Agravo de instrumento provido.”
(A.I. n.º 0735523-65.2020. 8.07.0000. TJ/DF - 5ª Turma Cível Rel. Des. HECTOR VALVERDE. Julgado em 04/11/2020.)

Ressalte-se que a parte executada requereu o imediato desbloqueio da quantia, sendo tal pleito indeferido pelo juízo primevo, assinalando que
“t
em-se que, efetivamente, os documentos trazidos não demonstram que os valores não poderiam ser penhorados, ou seja, não se pode constatar que as afirmações de que os valores bloqueados sejam decorrentes salários”
(sic).

Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, subsiste a hipótese para penhora, incumbindo à parte executada demonstrar a impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial, o que, de fato, não restou comprovado no caso dos autos.

Desta forma,
não demonstrado a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como não evidenciado perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo,
agiu com acerto o togado singular ao proferir a decisão agravada, que
indeferiu pedido para liberação de valor bloqueado em conta bancária da executada/agravante no importe de R$10.885,32 (dez mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023